Tribunal: STF
Processo: HC 224078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.1.2023 por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Carlos Eduardo Serpa Monteiro, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 711.663.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 711.663 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentam que o Habeas Corpus n. 711.663 “fora autuado na data de 08/12/2021, portanto, há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês.



    Fora juntado aos autos o r. parecer do MPF na data de 31/01/2022. O parecer, inclusive, é pela concessão parcial da ordem de ofício, o que demonstra, no mínimo, plausibilidade jurídica da impetração.



    Os autos foram feitos conclusos para Sua Excelência Ministro Rogério Schietti Cruz no mesmo dia.



    Em 13/5/2022, a defesa do Paciente peticionou nos autos requerendo o julgamento do feito.



    Tendo em vista que a autoridade coatora se quedou inerte, novamente, em 12/01/2023, a defesa comparece nos autos e pleiteia o julgamento do feito.



    Todavia, a autoridade coatora queda-se inerte.



    Em que pese a defesa ter juntado aos autos – protocolizado – 02 petições requerendo a entrega da devida e obrigatória atividade jurisdicional, os autos na origem sequer saem da conclusão para juntada das petições, para posteriormente ser feita nova conclusão, conforme se extrai do peticionamento feito em 13/05/2022, ou seja, há aproximadamente 08 (oito) meses.



    Esta situação é ainda mais grave, pois, data venia, sequer fora dado processamento à petição protocolada pelos impetrantes.



    Inconteste que o Paciente tem direito a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional em um tempo minimamente razoável.



    O habeas corpus na origem encontra-se em condições de julgamento por parte da autoridade coatora há mais de 01 (um) ano.



    No mais, a tese ofertada no writ de origem está absolutamente em consonância com a jurisprudência da própria Corte de origem, inclusive com parecer parcialmente favorável do Ministério Público Federal, fato e circunstância que nos autoriza a afirmação e conclusão de que a ordem poderá ser concedida.



    Destarte é que passados mais 01 (um) ano desde a data da conclusão dos autos para julgamento e a autoridade coatora não entregando a atividade jurisdicional a qual tem direito o Paciente, inconteste o constrangimento ilegal aqui noticiado, pois a norma Constitucional da razoável duração do processo 
(art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República) encontra-se violada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes e aguarda o Paciente, já em um primeiro momento à concessão de medida liminar, para que se determine a autoridade coatora que apresente o habeas corpus em mesa para julgamento no prazo de 03 (três) sessões.



    Ao final, quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem por este Supremo Tribunal Federal, ante a afronta à garantia Constitucional à razoável duração do processo, pois configurado está o excesso de prazo para o julgamento do habeas corpus nº 711.663/RJ, determinando-se o imediato julgamento do feito”.



    3. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 711.663 foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 9.12.2021. A medida liminar requerida foi indeferida em 10.12.2021 e os autos do Habeas Corpus n. 711.663 foram conclusos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 31.1.2022, com as informações e o parecer do Ministério Público Federal.



    4. Determinei fosse oficiado ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 711.663.



    5. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    8. Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em processos análogos, ao êxito de impetrações como a presente.



    Quanto à alegada demora no julgamento do Habeas Corpus n. 711.663, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 224.078, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 711.663/RJ, em que CARLOS EDUARDO SERPA MONTEIRO figura como paciente, venho noticiar o que segue:



    1. O processo fora distribuído, em 9 de dezembro de 2021, à minha relatoria, e, em 10 de dezembro de 2021, indeferi a liminar porque o pedido se confundia com o mérito da impetração (e-STJ fls. 106 e 107).



    2. Prestadas as informações, em 2 de fevereiro de 2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 31 de janeiro de 2022 (e-STJ fls. 129 e 147).



    3. Por fim, informo que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”.



    Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 9.12.2021, pronto para ser apreciado desde 31.1.2022, com o parecer do Ministério Público Federal, e ausente justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.



    Não foi apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente, menos ainda plausível para a demora, que, como alegado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o feito ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado em recurso em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    9. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. 711.663 em pauta de julgamento, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 711.663, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora